Tribunal: TJMT
Processo: 1019288-56.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019288-56.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO RUFINO DA SILVA - CPF: 363.514.138-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UOBISON DE JESUS PEREIRA - CPF: 705.745.061-36 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1019288-56.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: UOBISON DE JESUS PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1019288-56.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: UOBISON DE JESUS PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Uobison de Jesus Pereira
contra o acórdão prolatado pela 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade das provas em razão das buscas pessoal e veicular e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por Renato Rufino da Silva e Uobison de Jesus Pereira e manteve a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O embargante pretende seja sanada omissão e contradição no acórdão prolatado no ponto em que se afirmou na decisão colegiada que
“são válidas as buscas veicular e pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas”
.

Sustenta o embargante que, ao seu entender, não foi lançado nenhum argumento ou fundamento a respeito de quais seriam as fundadas suspeitas existentes que pudessem validar a ação policial quanto às buscas pessoal e veicular.

Requer seja corrigida a omissão e contradição do aresto embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1019288-56.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: UOBISON DE JESUS PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pela defesa é que o acórdão prolatado pela Câmara julgadora é omisso e contraditório, pois, não trouxe qualquer motivação apta a respeito de quais seriam as fundadas suspeitas existentes que pudessem validar a ação policial quanto às buscas pessoal e veicular.

Com efeito, as matérias ora arguidas foram enfrentadas na decisão, de forma clara, coerente e suficiente, mesmo que direta ou indiretamente, quando foram expostas as razões pelas quais se entendeu pela confirmação da sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, rejeitando a preliminar de nulidade das provas em razão das buscas pessoal e veicular.

Ademais, a decisão embargada é clara ao afirmar que
“a existência de fundadas suspeitas para a abordagem policial está devidamente demonstrada, uma vez que, segundo se infere dos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela busca pessoal e veicular (com a apreensão da droga) obtiveram informações de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes dentro de um veículo preto com as mesmas características daqueles em que os denunciados estavam - o que motivou e justificou a abordagem”
.

Ademais, destaco as razões fático-jurídicas pelas quais esta Primeira Câmara sustentou a rejeição da preliminar suscitada pelo embargante:

“Os policiais militares
Marcio Rezende de Souza
e
Roberto Rogério dos Santos Júnior
, na fase investigativa, declararam que, em patrulhamento, foram parados por um transeunte, que relatou que 2 (dois) homens estavam comercializando drogas nas proximidades.

Relataram que, ao se dirigirem ao local, localizaram 2 (dois) suspeitos, com as mesmas características das repassadas pelo transeunte, dentro de um veículo Ford/Fiesta e, em revista veicular e pessoal, acharam uma sacola de cor verde, com aproximadamente 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha, mais a quantia de R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais) com Uobison, e R$ 109,00 (cento e nove reais) com Renato (Id.: 166249051 e Id.: 166249052).

Em juízo, o policial militar
Marcio Rezende de Souza
assegurou que “a ocorrência se deu no bairro Marajó, próximo ao miniestádio da Vila Operária.
Alegou que a guarnição foi parada por transeuntes que delataram que indivíduos com as características dos conduzidos estavam promovendo o tráfico de drogas naquela região
. Relatou que, em rondas, depararam-se com os indivíduos, que se encontravam no interior do veículo, em frente a uma residência. Afirmou que verbalizaram para os indivíduos descerem do veículo e fizeram a busca pessoal, ocasião em que foi encontrada uma quantia em dinheiro e, no interior do veículo, dentro de uma sacola, foram localizadas porções de substância análoga à maconha. Ressaltou que um dos indivíduos possuía tornozeleira eletrônica e registrava passagens por tráfico de drogas. Narrou que os conduzidos informaram que não tinham conhecimento da substância encontrada no interior do automóvel. Salientou que aquele local era frequentado por usuários de entorpecentes. Esclareceu que os transeuntes estavam próximos do local da prisão e repassaram as informações de que os conduzidos traficavam reiteradamente naquele local” (depoimento extraído da sentença, Id.: 166259197) (grifei).

Na audiência de instrução e julgamento,
Roberto Rogério dos Santos Júnior
sustentou que “realizavam rondas quando
receberam informações de moradores da região de que os réus estariam traficando drogas
. Afirmou que se depararam com os réus no interior de um veículo Fiesta e, ao realizar a abordagem, localizaram droga e dinheiro. Relatou que a abordagem se deu em virtude da denúncia anônima, que havia indicado as características dos suspeitos e os dados do veículo utilizado para a prática criminosa” (destaquei).

A busca pessoal, de acordo com o § 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas
“b”
a
“f”
e
“h”
do § 1º do citado dispositivo.

(...)

Com efeito, a inicial não trouxe elementos que indiquem qualquer ilegalidade ou inadequação na atuação policial, de modo que a licitude do ato é evidente, uma vez que
“a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto”
(AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

No caso, a existência de fundadas suspeitas para a abordagem policial está devidamente demonstrada, uma vez que, segundo se infere dos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela busca pessoal e veicular (com a apreensão da droga) obtiveram informações de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes dentro de um veículo preto com as mesmas características daqueles em que os denunciados estavam - o que motivou e justificou a abordagem.

Assim, impedir a ação policial neste contexto significa obstaculizar indevidamente o exercício completo da atividade de polícia ostensiva que, como já mencionado, não apenas deve evitar a prática delitiva, mas também apresentar pronta resposta a reprimi-la. Sobre as peculiaridades a serem observadas na abordagem pessoal, é esclarecedor o voto proferido pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri no sentido de que “enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Na oportunidade de julgamento, a 1ª Câmara Criminal denegou a ordem de habeas corpus, pois “o contexto fático delineado nos autos, verifica-se que, a partir da denúncia anônima recebida, a Polícia Militar passou a realizar rondas nas imediações indicadas, quando visualizou um veículo que correspondia às características descritas – Chevrolet Ônix, cor branca, com placas de outro Estado da Federação – ocupados por quatro indivíduos, nascendo daí a fundada suspeita que, nos moldes do art. 240, § 2º, c/c art. 244, ambos do Código Penal, autorizam a realização de busca pessoal, sem a necessidade de prévia autorização judicial”.

Portanto, o que a lei processual penal exige no artigo 240, §2º e artigo 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo a Polícia Militar dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional”.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que as alegações do embargante se referem à matéria devida e fundamentadamente enfrentada.

Nesse ponto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A propósito:

“(...) No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado (...)” (N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

Portanto, eventual ponderação equivocada de provas ou mesmo o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permitem a oposição de embargos.

Nesse sentido, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 619 do Código de Processo Penal a ser corrigido.

Pelo exposto, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024